Tribunal: TCU
Processo: 039.070/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19039/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.070/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Chaiane da Rosa Domingues (XXX.460.000-XX); Elisa Maria Mellitz (XXX.202.841-XX); Helena Dias Conde (XXX.205.070-XX); Jane Mary Prestes da Rosa (XXX.559.980-XX); Lucia Helena da Silva Perez (XXX.909.570-XX); Luzzi Leny Lagarreta da Silva (XXX.849.770-XX); Mara Cristina Prestes da Rosa Miletto (XXX.132.180-XX); Maria Florinda Domingues dos Santos (XXX.905.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.